Tribunal: TJMT
Processo: 0000058-38.2007.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000058-38.2007.8.11.0046
RECORRENTE: BAYER S.A.
RECORRIDO: CELSO MARIO COCCO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 86875485) interposto por BAYER S. A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 3767977):
APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE FALSIDADE EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSINATURA EM NOTA FISCAL DE INSUMO AGRÍCOLA – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA – DIVERGÊNCIA ENTRE ASSINATURAS APURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO No 2031-28.2007 CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSOS No’S 795-41.2007 (AÇÃO ANULATÓRIA) E 58-38.2007 (MONITÓRIA) PREJUDICADOS. Inexistindo nos autos elementos contrários ao laudo de perícia grafotécnica contundente no sentido de que a assinatura constante do documento impugnado é do autor do incidente de falsidade, a manutenção da sentença que julgou improcedente o pleito inicial é medida que se impõe.
(TJ-MT - AC: 00000583820078110046 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/10/2018, Vice-Presidência, Data de Publicação: 07/11/2018)
Opostos os embargos de declaração (id 4573992), estes foram rejeitados (id 5971178).
A Bayer S.A interpôs recurso especial em que alegou a violação aos artigos 1.022, II e 85, §2o do CPC, ao qual foi dado seguimento (id 3767974).
Sobreveio a decisão do STJ que determinou o retorno dos autos à origem para a reapreciação dos embargos de declaração opostos (id 66470466).
Os embargos de declaração foram rejeitados (id 83658469).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação, interposta por Bayer S.A, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença exarada nos autos do Incidente de Falsidade no 2031-28.2007.811.0046, em que julgado procedente o pleito exordial para declarar falsa a assinatura constante no Pedido de Mercadoria no 068442, que gerou a Duplicata Mercantil acostado no id. 2393704.
A recorrente alega a violação aos artigos 139, inciso I e 370 do CPC, ao argumento de que houve cerceamento de defesa na espécie, pois os fatos alegados somente poderiam ser contrapostos por meio de prova testemunhal, cuja produção não lhe foi oportunizada.
Aponta a contrariedade ao artigo 85, §2o do CPC, porquanto “(...) os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com apreciação equitativa do juiz, no entanto, no caso dos autos, tal arbitramento foi desproporcional, já que não houve grande complexidade na causa, considerando que não houve realização de audiência de instrução, tampouco a necessidade de manifestações complexas ou muitas horas de trabalho. (...)”.
Recurso tempestivo (id 86997451) e preparado (id 86891964).
Sem contrarrazões (id 90349456).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Como é cediço, a fim de evitar a supressão de Instância, o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal estabelece que o reexame pelo Superior Tribunal de Justiça da questão suscitada em sede de Recurso Especial é cabível quando tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, conforme estabelece a Súmula 282/STF, ao dispor que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Com efeito, a Súmula 356/STF estabelece que “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Com efeito, se houver omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, devem ser opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa o ponto supostamente omisso.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ocorrência de ato ilícito praticado pela agravante e do consequente dano moral suportado pela agravada, em razão do cancelamento indevido do plano de saúde, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1502405 DF 2019/0135749-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019)
In casu, a alegada violação aos artigos 139, inciso I e 370 do CPC está amparada na assertiva de que houve cerceamento de defesa, uma vez que o feito foi julgado de forma antecipada, sem que fosse oportunizada a produção de prova testemunhal.
Contudo, verifica-se que a questão não foi abordada no aresto ora impugnado e, embora o recorrente tenha oposto embargos de declaração, a matéria não foi abordada nas razões recursais, o que obsta a admissão do recurso, ante a ausência de prequestionamento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação ao artigo 85, §2o do CPC se ampara no argumento de que o valor fixado a título de honorários advocatícios se revela exorbitante.
Quanto a este ponto, por oportunidade do julgamento doas embargos de declaração, consignou-se que “(...) a tramitação do feito se deu por quase 14 (quatorze anos), tendo participação ativa dos advogados de ambas as partes, com diversas diligências e demandas requeridas, de modo que o valor arbitrado pelo Juízo a quo se mostra consentâneo com o trabalho desempenhado. (...)”.
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O STJ firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de indenização por danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a irrisoriedade da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que na espécie, não ocorreu. 3. Em sede de recurso especial, não é possível rever os critérios adotados pelo julgador na fixação dos honorários advocatícios, por importar o reexame de matéria fático-probatória. A incidência da Súmula 7/STJ somente pode ser afastada quando o valor fixado for exorbitante ou irrisório, o que não ocorre no caso dos autos. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1551393 SP 2019/0218344-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020) (g.n)
Dessa forma, é incabível a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça